Tribunal: TJES
Processo: 5016756-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016756-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: NADIA LIMA ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016756-25.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:

NADIA LIMA ALMEIDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RECORRENTE PARTE LEGÍTIMA PARA COMPOR A AÇÃO. INTERMEDIÁRIO ENTRE A EMPRESA DE TRANSPORTE E OS PASSAGEIROS. ÔNIBUS APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS. ÔNIBUS SUBSTITUTO DEMOROU MAIS DE SETE HORAS PARA CHEGAR AO LOCAL. PASSAGEIROS OBRIGADOS A AGUARDAR EM LOCAL ERMO DURANTE A MADRUGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ANA PAULA SPALENZA PEREIRA, LORHAN ADVERCI LEAL e MICHELY SPALENZA PEREIRA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Em síntese, a autora alega ter contratado o

serviço de transporte fornecido pela requerida de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG no dia 19/11/2022, contudo, o ônibus que estava transportando os passageiros apresentou problema mecânico e por volta de 23h o ônibus parou na beira da BR/101.

Ato contínuo, informa que os passageiros passaram a madrugada quase toda aguardando, em um trecho da BR ermo, sem estrutura,
sem comida, sem bebida, sem banheiro
e expostos ao risco de acidentes e assaltos. Por fim, por volta de 8h da manhã, o ônibus substituto chegou.

Ademais, relata que é atleta na modalidade de Canoa Havaiana e foi convocada pela seleção Brasileira para participar do Pan Americano que ocorreria no Chile. Com o atraso, aduz que perdeu o treino em Niterói com a delegação que iria representar o Brasil no Panamericano, causando prejuízo a sua equipe.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por NADIA LIMA ALMEIDA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A) CONDENAR a requerida no pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada requerendo as partes, certifique-se e arquive-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6717030, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva por ter sido apenas a intermediária entre a consumidora e a empresa. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito praticado posto que a empresa teria disponibilizado veículo substituto, assim, alegam a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o recurso em tela, e em atenção à legislação vigente, entendo que este não merece ser provido, devendo a decisão tomada em sede de sentença ser mantida.

Inicialmente, a recorrente
alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas intermediou a venda da passagem. Contudo, rejeito tal argumento, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

De antemão, é necessário anotar que no caso em tela opera-se a relação consumerista entre as partes, e que a recorrente responde de forma objetiva e solidária por falhas em seus serviços e nos dos seus parceiros comerciais.

Ademais, a falha na prestação de serviço pela empresa resta caracterizada pela demora no envio de ônibus substituto para buscar os passageiros, posto que conforme declaração da autora, e da própria requerida, os passageiros ficaram por mais de 7 horas aguardando a liberação do veículo, durante a madrugada na beira da BR-101, deixando os passageiros sob o risco tanto de acidentes quanto de assaltos e outros crimes.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)